Tribunal: TJMT
Processo: 1033351-35.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033351-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.388.824/0001-02 (APELADO), DAVID DE ALMEIDA - CPF: 306.700.738-73 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GUILHERME FRONER CAVALCANTE BRAGA - CPF: 334.036.048-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. CONTRADIÇÕES ENTRE TVF E TAD. IMPRECISÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO E DA BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por MEP Transportes EIRELI, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20221016 e extinguiu a Execução Fiscal n. 1015630-07.2022.8.11.0041, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta a validade da CDA e do procedimento de lançamento, ao passo que a apelada aponta vícios formais e materiais que inviabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais de validade exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980; (ii) analisar se as contradições entre o Termo de Verificação Fiscal (TVF) e o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) comprometem a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da Certidão de Dívida Ativa está condicionada à observância dos requisitos legais estabelecidos no art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da LEF, especialmente quanto à descrição do fato gerador, valor da dívida, origem, natureza, fundamento legal e identificação precisa do devedor.

4.

A existência de contradições insanáveis entre o TVF e o TAD compromete a higidez do título executivo, especialmente quando há divergência quanto à identificação do sujeito passivo da obrigação tributária e ausência de motivação para tal alteração.

5.

A ausência de assinatura das partes envolvidas no TAD, sua lavratura posterior por agente diverso e a falta de documentação que justifique a modificação do sujeito passivo violam o princípio da motivação (art. 50 da Lei nº 9.784/1999) e a segurança jurídica.

6.

A descrição genérica do fato gerador na CDA inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, pois não identifica com precisão a operação tributada, os documentos fiscais correspondentes, a mercadoria transportada, o posto fiscal ou o percurso.

7.

A base de cálculo utilizada para aplicação da multa (R$ 829.904,87) não possui respaldo documental e apresenta discrepância substancial em relação ao valor informado das mercadorias (R$ 8.835,00), sem demonstração clara de como foi obtida, o que compromete a liquidez do título.

8.

A presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa e cede diante de vícios que afetem sua regularidade formal ou material, não sendo possível a convalidação do título com base apenas na presunção de legitimidade dos atos administrativos.

9.

Os vícios identificados no procedimento administrativo são substanciais e impedem a substituição ou emenda da CDA, conforme jurisprudência consolidada do STJ e aplicação da Súmula 392/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa é nula quando não atende aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, especialmente quanto à descrição precisa do fato gerador e à identificação do sujeito passivo.

2.

Contradições substanciais entre atos administrativos preparatórios e definitivos do lançamento, sem motivação idônea, comprometem a validade do crédito tributário.

3.

A base de cálculo da penalidade deve ser clara, demonstrada nos autos e compatível com os documentos fiscais, sob pena de incerteza do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 202, 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1204284/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.09.2010; STJ, AgRg no REsp 972.700/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.09.2008; STJ, AgRg no AREsp 88092/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.04.2012; TJMT, Ap. Cív. n. 10003193520238110010, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que
acolheu os
E
mbargos à
E
xecução
F
iscal
opostos por MEP Transportes EIRELI, declarando a
nulidad
e da CDA n.
20221016
e extinguindo a Execução Fiscal n. 1015630-07.2022.8.11.0041, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A sentença também
condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao invalidar a CDA com base em alegadas contradições entre documentos fiscais.

Argumenta que o
Termo de Apreensão e Depósito (TAD)
é o único ato de lançamento válido e eficaz, dotado de presunção de legitimidade, e que eventuais divergências com o
Termo de Verificação Fiscal (TVF)
não comprometem a validade da certidão.

Defende ainda que a base de cálculo da multa não corresponde ao valor das mercadorias, mas sim ao valor da operação omitida, conforme previsto na legislação tributária estadual.

Por fim, requer o
provimento integral do recurso
, com a consequente validade da CDA e prosseguimento da execução fiscal.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a apelada alega que
jamais atuou no Estado do Mato Grosso
, havendo evidente equívoco na lavratura do TAD, com base em mera declaração verbal de motorista.

Argumenta, ainda, que a CDA padece de vícios insanáveis, não indicando com clareza o fato gerador, o valor da operação e a base legal da cobrança, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, por fim, que a decisão deve ser mantida, com a
majoração da verba honorária nos termos do CPC
.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso interpõe recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por MEP Transportes EIRELI, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20221016 e extinguiu a Execução Fiscal n. 1015630-07.2022.8.11.0041, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Estado ajuizou a Execução Fiscal para cobrança de multa no valor de R$ 82.990,49 (oitenta e dois mil, novecentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), inscrita na Certidão de Dívida Ativa n. 20221016, originada do processo administrativo n. 484706/54/28/2021.

Confira-se que a infração descrita na CDA refere-se genericamente a "ausência de apresentação em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentação posterior de documento fiscal referente à operação de transporte", com fundamento no artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual nº 7.098/1998 e artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014.

A executada opôs Embargos à Execução Fiscal, alegando nunca ter desenvolvido qualquer atividade empresarial ou operacional no Estado de Mato Grosso.

Sustentou a nulidade da CDA por ausência de indicação precisa da origem do débito, contradições insanáveis entre o Termo de Verificação Fiscal e o Termo de Apreensão e Depósito, ilegitimidade passiva, erro na base de cálculo da multa e impossibilidade de produção de prova negativa. Requereu a declaração de nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal.

A embargante, aqui recorrida, demonstrou nos autos que buscou informações junto ao Núcleo de Execução Fiscal Estadual, ao setor de negociação fiscal da Procuradoria-Geral do Estado e ao Coordenador de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, sem obter esclarecimentos sobre a origem da cobrança.

Requereu ao juízo que intimasse o Estado a juntar aos autos o processo administrativo n. 484706/54/28/2021 mencionado na CDA para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Estado apelante, por sua vez, juntou aos autos o processo administrativo composto pelo Termo de Verificação Fiscal (TVF) e pelo Termo de Apreensão e Depósito (TAD), documentos que lastrearam a constituição do crédito tributário inscrito em dívida ativa.

A embargante manifestou-se sobre os documentos apresentados, demonstrando as contradições existentes entre o TVF e o TAD.

Afirmou que o Termo de Verificação Fiscal, lavrado no dia 27 de abril de 2021, às 06h00min21s, no local da fiscalização pela Unidade Fazendária, indica como transportadora infratora a empresa Voe Brasília Transporte e Turismo Eireli, inscrita no CNPJ nº 16.881.192/0001-22, com veículo placa REJ8I73, Renavam 01252664572, modelo 2020/2021, de propriedade daquela empresa, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico juntado aos autos. (id. 334570851).

O Termo de Apreensão e Depósito, lavrado posteriormente em escritório por agente tributário diverso, atribui a responsabilidade pela infração à embargante MEP Transportes EIRELI, afirmando que o motorista teria declarado trabalhar para esta empresa.

O TAD não contém assinatura do motorista, da empresa Voe Brasília ou da embargante, ao contrário do TVF que foi assinado pelo condutor do veículo no momento da fiscalização.

Informa que quanto aos valores, o TAD apresenta informações contraditórias, porquanto indica que as mercadorias transportadas perfaziam o montante de R$ 8.835,00 (oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais), porém estabelece como "valor total" o montante de R$ 829.904,87 (oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e quatro reais e oitenta e sete centavos) e aplica multa de 10% (dez por cento), resultando em R$ 82.990,49 (oitenta e dois mil, novecentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), sem apresentar qualquer demonstração do cálculo ou fundamento para a base de cálculo arbitrada.

O juízo de primeiro grau, após análise detida dos documentos, proferiu sentença reconhecendo as contradições insanáveis entre o TVF e o TAD, a ausência de requisitos essenciais da CDA previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei nº 6.830/1980.

A decisão declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20221016 e extinguiu a Execução Fiscal n. 1015630-07.2022.8.11.0041, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Estado interpôs recurso de apelação.

Como se depreende do caderno processual, a sentença recorrida analisou com acuidade os documentos acostados aos autos e concluiu acertadamente pela nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20221016, em razão da ausência de requisitos essenciais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei nº 6.830/1980.

Nesse viés, concluiu que as contradições documentais identificadas comprometem a higidez do título executivo e inviabilizam o exercício pleno do direito de defesa pela executada.

Como se sabe, a presunção de certeza e liquidez conferida à Certidão de Dívida Ativa pelo artigo 204 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais não é absoluta, subordinando-se ao cumprimento rigoroso dos requisitos legais.

O termo de inscrição da dívida ativa deve indicar obrigatoriamente o nome do devedor, a origem e natureza do crédito com menção específica da disposição legal em que seja fundado, a data da inscrição e, quando for o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito, conforme estabelece o artigo 202 do Código Tributário Nacional.

A Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 2º, parágrafo 5º, reforça tais exigências ao determinar que o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, bem como o valor originário, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Estes requisitos não constituem mero formalismo, mas garantem ao executado o conhecimento preciso do crédito cobrado e a possibilidade efetiva de exercer o contraditório e a ampla defesa assegurados constitucionalmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a presunção de liquidez e certeza da CDA está adstrita à observância dos artigos 2º, parágrafo 5º, da Lei de Execuções Fiscais e 202 do Código Tributário Nacional. Como cito:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA QUE ENGLOBA EM UM ÚNICO VALOR DÉBITOS RELATIVOS A VÁRIOS EXERCÍCIOS. NULIDADE. 1. O tema já foi alvo de debate nesta Corte, cujo entendimento se firmou no sentido de que, quanto à nulidade do título executivo, a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa está adstrita à observância dos arts. 2º, § 5º, da LEF e 202 do CTN. Ao reunir em um único valor os débitos de ICMS relativos a exercícios distintos, o exequente impossibilita a exata compreensão do quantum objeto de execução. Precedentes. 2. Recurso especial provido." ( REsp 1204284/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16.9.2010, DJe 8.10.2010)

O mesmo entendimento foi reafirmado no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 972.700/SC, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FORMA DE CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E DOS JUROS DE MORA. REGULARIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA NA CORTE DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO . SÚMULAS 282 E 284 DO STF. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 189/STJ . DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO. 1. Os arts . 202 e 203 do CTN e 2º, §§ 5º e 6.º da Lei nº 6.830/80, preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. 2 . A finalidade dessa regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. 3. A verificação do preenchimento dos requisitos em Certidão de Dívida Ativa demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de Recurso Especial, ante a incidência da Súmula 07/STJ. 4 . A ausência de pertinência dos dispositivos legais apontados como malferidos, em sede de recurso especial, com a controvérsia jurídica dirimida no aresto recorrido evidencia a deficiência na fundamentação recursal que, por si só, atrai a aplicação do enunciado sumular nº 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 5. "É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais" (Súmula nº 189/STJ). 6 . A ofensa a princípios e preceitos da Carta Magna não é passível da apreciação em sede de recurso especial. 7. A admissão do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração do dissídio na forma prevista pelo RISTJ, com a demonstração analítica das circunstâncias que assemelham os casos confrontados, bem como pela juntada de certidão ou de cópia integral do acórdão paradigma, ou, ainda, a citação do repertório oficial de jurisprudência que o publicou, não bastando, para tanto, a simples transcrição de excertos de votos constantes dos paradigmas. 8 . Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no REsp: 972700 SC 2007/0171086-3, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/09/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/09/2008)

No caso dos autos, a análise detida dos documentos que compõem o processo administrativo evidencia vícios insanáveis que comprometem a regularidade do título executivo.

Como se verifica do Termo de Verificação Fiscal, lavrado no dia 27 de abril de 2021, às 06h00min21s, pela Unidade Fazendária no local da fiscalização, identifica como responsável pela infração a empresa Voe Brasília Transporte e Turismo Eireli, inscrita no CNPJ n. 16.881.192/0001-22, constatando a existência de documentos fiscais sem registro de passagem em veículo de propriedade daquela empresa, conforme Certificado de Registro e Licenciamento Veicular juntado aos autos. (id. 334570851).

O documento foi assinado pelo motorista do veículo no momento da fiscalização, conferindo-lhe autenticidade quanto aos fatos ali consignados.

Como se verifica, o TVF menciona expressamente que foram constatados documentos fiscais sem registro de passagem e identifica o veículo placa REJ8I73, Renavam 01252664572, modelo 2020/2021, de propriedade da Voe Brasília.

A documentação do veículo apresentada pela embargante, inclusive com código QR que permite verificação de autenticidade pelo aplicativo VIO oficial do governo federal, confirma que o automóvel pertence à empresa Voe Brasília, e não à apelada.

Posteriormente, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito por agente tributário diverso, em local distinto do da fiscalização, atribuindo a responsabilidade pela infração à embargante MEP Transportes EIRELI.

Do exame dos autos, confere-se que o TAD foi gerado a partir dos dados do TVF, mas apresenta contradição frontal quanto ao elemento essencial da autuação: a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Ora, não há no TAD qualquer fundamentação que justifique a alteração do sujeito passivo identificado no ato lavrado no momento da fiscalização.

Nesse sentido, a alteração do sujeito passivo entre o TVF e o TAD não pode ser classificada como mera "correção administrativa" ou exercício regular do poder de autotutela da Administração Tributária.

Trata-se de modificação substancial que atinge requisito essencial do ato de lançamento, qual seja, a correta identificação do devedor tributário.

Nesse viés, é cediço que o artigo 50 da Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e tem aplicação subsidiária aos estados, determina que os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.

A motivação é elemento essencial de validade do ato administrativo, especialmente quando este impõe sanção ao administrado.

A simples afirmação de que o TAD corrigiu informação do TVF, sem apresentação dos elementos que ensejaram tal correção, vulnera o princípio da motivação e compromete a segurança jurídica.

Ora, como poderia o contribuinte contestar a alteração se não tem acesso aos fundamentos que a justificaram? Como exercer plenamente o contraditório se os elementos essenciais da autuação foram modificados sem documentação adequada?

Nessa ótica, o argumento do apelante de que o Termo de Verificação Fiscal é mero ato preparatório e que apenas o Termo de Apreensão e Depósito possui natureza de lançamento definitivo não afasta a nulidade verificada.

Ainda que se reconheça distinção entre os dois atos no procedimento administrativo fiscal, o ato definitivo não pode simplesmente contradizer o ato preparatório em aspecto essencial sem apresentar fundamentação consistente.

Consigna-se, ainda, que a autoridade administrativa que lavrou o TAD não estava presente no local da fiscalização e baseou-se em elementos que não foram documentados ou comprovados nos autos.

A contradição assume contornos ainda mais graves quando se verifica que o TAD não contém assinatura do motorista, da empresa Voe Brasília identificada no TVF ou da embargante.

O documento foi elaborado unilateralmente pela autoridade fiscal em momento posterior, sem a presença ou manifestação de qualquer das partes envolvidas.

Dessarte, a ausência de assinatura ou manifestação do suposto responsável pela infração retira a possibilidade de verificar se efetivamente houve a declaração verbal atribuída ao motorista quanto ao vínculo com a embargante.

Outrossim, a descrição da infração na Certidão de Dívida Ativa também não atende aos requisitos do artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Confira-se que o título executivo limita-se a indicar genericamente "ausência de apresentação em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentação posterior de documento fiscal referente à operação de transporte", sem especificar qual documento fiscal, qual operação, qual posto fiscal, qual mercadoria, qual destinatário ou qual rota de transporte.

Referida descrição vaga e genérica impossibilita a compreensão precisa dos fatos que deram origem à autuação.

Com efeito, a especificidade exigida pela norma não se satisfaz com menção genérica ao tipo de infração, mas demanda a identificação concreta dos elementos que caracterizam a conduta ilícita.

A executada tem o direito de saber exatamente qual operação gerou a autuação, qual documento fiscal deveria ter sido apresentado, em qual posto fiscal deveria ter ocorrido a apresentação e em que momento teria se configurado a infração.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA .NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE VALIDADE. 1. "[A] jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que aCertidão de Dívida Ativa deve, obrigatoriamente, sob pena denulidade, preencher todos os requisitos constantes do art . 202 doCódigo Tributário Nacional" ( REsp 781.797/RS, Rel. Ministra DeniseArruda, Primeira Turma, DJ 17/05/2007). 2 . No caso concreto, a CDA não atende a requisito previsto nos arts. 202, II, do CTN e 2º, § 5º, inciso III, da Lei 6.830/80, na medidaem que nela não constou o fato que deu origem à dívida, elementoindispensável para o adequado exercício do direito de defesa porparte do devedor. Precedentes: AgRg no REsp 1 .224.975/SP, Rel. Min.Benedito Gonçalves, DJe 19/3/2012; REsp 965 .223/SP, Rel. MinistraEliana Calmon, Segunda Turma, DJe 21/10/2008.3. Agravo Regimental não provido .

(STJ - AgRg no AREsp: 88092 SP 2011/0206098-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/04/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2012)

De outro norte, a discrepância entre os valores indicados no Termo de Apreensão e Depósito configura outro vício insanável do título executivo.

Como se confere dos autos, o documento informa que as mercadorias transportadas perfaziam o montante de R$ 8.835,00 (oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais), porém estabelece como "valor total" o montante de R$ 829.904,87 (oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e quatro reais e oitenta e sete centavos), sobre o qual aplica a multa de 10% (dez por cento), resultando em R$ 82.990,49 (oitenta e dois mil, novecentos e noventa reais e quarenta e nove centavos).

O apelante sustenta que a base de cálculo da penalidade não é o valor das mercadorias transportadas, mas sim o valor da operação omitida ou irregular, conforme previsão do artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

O argumento procede em tese, pois a legislação tributária estadual efetivamente estabelece multa de 10% (dez por cento) do valor da operação quando não houver registro de passagem em sistema de controle.

Todavia, a aplicação desta norma exige a demonstração clara e fundamentada de qual operação está sendo considerada e como se chegou ao valor arbitrado.

O Termo de Apreensão e Depósito menciona que o motorista apresentou a DANFE n. 8471, chave de acesso 35210405358882400010258000000008471100005446E, e seus documentos auxiliares.

Referida nota fiscal não foi juntada aos autos do processo administrativo nem aos autos judiciais.

Destaca-se que não há qualquer demonstração de que o valor da operação constante desta nota fiscal corresponde ao montante de R$ 829.904,87 (oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e quatro reais e oitenta e sete centavos) utilizado como base de cálculo da multa.

Deveras, a ausência de demonstração da base de cálculo viola o artigo 2º, parágrafo 5º, incisos II e III, da Lei nº 6.830/1980, que determina a indicação do valor originário da dívida, bem como a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual.

Consigna-se, por oportuno, que a diferença entre os valores não é marginal ou desprezível, mas substancial: a base de cálculo arbitrada é aproximadamente 94 (noventa e quatro) vezes superior ao valor das mercadorias informado no próprio TAD.

Esta discrepância expressiva demandaria explicação detalhada, apresentação da documentação fiscal que ampara o valor da operação e demonstração clara do cálculo, de modo que a ausência destes elementos compromete a liquidez e certeza do título executivo, afastando a presunção legal que lhe é inerente.

À propósito, sobre o tema, já se posicionou estre Sodalício, como cito:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa . Ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito. Nulidade do título executivo. Recurso não provido.

I . Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 32 por ausência de indicação específica da origem, natureza e do fundamento legal da dívida, extinguindo a execução fiscal e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. O apelante sustenta a regularidade formal da CDA e a legalidade da cobrança do ISS de 2018, requerendo a reforma integral da sentença .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa apresentada atende aos requisitos legais de validade exigidos para sua constituição como título executivo, notadamente quanto à indicação específica do fundamento legal do crédito tributário.

III . Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter, de forma clara e específica, a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito tributário, conforme disposto no art. 202, III, do CTN e no art. 2º, § 5º, III, da Lei 6 .830/1980.

4. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais que fundamentam a cobrança inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando vício formal essencial e insanável.

5 . O vício apontado não se enquadra entre aqueles passíveis de correção ou substituição da CDA no curso da execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 392.

6. A CDA analisada limita-se a expressões genéricas, sem identificar os dispositivos legais que fundamentam a cobrança dos tributos, o que compromete a certeza e liquidez do título executivo e enseja sua nulidade.

7 . Mantida a sentença que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, restando prejudicadas as demais alegações do recurso.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido .

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, III; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 5º, III .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.156.343/MG, Rel. Min . Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.09.2022; TJMT, N .U 1033406-75.2024.8.11 .0000, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20 .03.2025; Súmula 392/STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003193520238110010, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

De outro norte, o apelante invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos como fundamento para a manutenção da execução fiscal.

De fato, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade em razão do princípio da legalidade que rege a Administração Pública, conforme estabelece o artigo 37 da Constituição Federal.

Esta presunção, todavia, não é absoluta, mas relativa, admitindo prova em contrário e cedendo diante de vícios evidentes que comprometam a regularidade formal ou material do ato.

A presunção de legitimidade visa conferir eficácia e executoriedade aos atos administrativos, permitindo à Administração Pública implementar suas decisões de forma célere no interesse da coletividade.

Quando, porém, o ato administrativo apresenta vícios que comprometem requisitos essenciais de validade ou que inviabilizam o exercício do direito de defesa pelo administrado, a presunção não pode prevalecer sobre as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No caso concreto, a manutenção da Execução Fiscal com base em Certidão de Dívida Ativa que apresenta os vícios apontados, implicaria grave violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ora, o contribuinte tem o direito de conhecer com precisão os fatos que lhe são imputados, os fundamentos jurídicos da cobrança e os elementos que compõem o cálculo do débito, de modo que estas informações não constituem mera formalidade, mas são essenciais para viabilizar defesa efetiva.

Como visto, os vícios verificados no Termo de Apreensão e Depósito n. 1147412-4 são de natureza substancial, atingindo elementos essenciais do ato de lançamento: a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, a descrição precisa da conduta que configurou a infração e a demonstração adequada da base de cálculo da penalidade.

Estes vícios não podem ser sanados mediante emenda ou substituição da CDA, pois decorrem de irregularidades no próprio procedimento administrativo de constituição do crédito tributário.

Logo, a regularidade formal do procedimento administrativo fiscal não constitui mero formalismo, mas garantia essencial de que a cobrança está lastreada em elementos concretos e verificáveis.

Assim, a exigência de que a CDA contenha todos os requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei nº 6.830/1980 visa assegurar a segurança jurídica nas relações entre Fisco e contribuinte, permitindo ao devedor conhecer com precisão o fundamento da cobrança e exercer plenamente seu direito de defesa.

Dessa forma, a regularidade formal do procedimento administrativo fiscal não constitui mero formalismo, mas garantia essencial de que a cobrança está lastreada em elementos concretos e verificáveis.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre os requisitos formais e materiais da Certidão de Dívida Ativa, eis que o magistrado de primeiro grau analisou detidamente os documentos apresentados, identificou com precisão as irregularidades que comprometem a higidez do título executivo e fundamentou adequadamente a conclusão pela nulidade da CDA e extinção da Execução Fiscal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que majoro em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026